Tribunal: TJES
Processo: 5038385-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038385-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDE ALVES DE PAULO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5038385-46.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDA: NEIDE ALVES DE PAULO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida contra sentença de id 16694036, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a ré baixar o contrato denominado “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777”, se abster de cobrar e/ou negativar, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), por desconto indevido realizado ou dia de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da majoração da multa e da restituição em dobro de novos descontos. B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 1.149,50 (mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito), inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo também deverão ser restituído em dobro, mediante comprovação por parte do autor destes novos descontos (art. 323, CPC). C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ)
”.

Inconformada com a conclusão posta, a parte Requerida move Recurso de id 16694040 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a incompetência do Juizado Espacial ante a necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta a “legitima filiação” da parte recorrida ao quadro de associados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.
Decido.

Não prospera alegação de necessidade de perícia para se analisar a manifestação de vontade da parte recorrida. Isso porque o contexto probatório presente nos autos é suficiente para a análise das questões trazidas a Juízo, conforme se verá pela análise dos documentos apresentados especialmente pelo Recorrente.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.

Quanto ao mérito do recurso interposto. Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes,
conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso
. Isso porque a parte Recorrente se configura como prestadora de serviços, e a parte Recorrida, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
(TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Nesse sentido, e considerando que o fato alegado na petição inicial é negativo – inexistência de vinculação com a parte requerida a possibilitar os descontos em seu benefício previdenciário – incumbe única e exclusivamente à parte ré cumprir com o múnus de comprovar a existência de filiação da parte autora e, por conseguinte, da relação jurídica entre elas (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, e §1º do CPC/15). Além disso, deve comprovar que prestou informações claras e suficientes ao consumidor a fim de garantir a validade do contrato entabulado (Art. 4º, IV; Art. 6º, III; Art. 8º; Art. 14; dentre outros, todos do CDC).

Da análise do presente caderno processual, percebo que
os documentos apresentados pela parte Requerida/Recorrida junto a sua contestação não são suficientes para comprovar que houve manifestação de vontade, livre, desimpedida e, sobretudo,
bem-informada
.

Para comprovar a filiação do Recorrido, a parte recorrente apresentou tão somente uma autorização de descontos no
id 16693931
, documento assinado manualmente e a assinatura possui pouca semelhança com a da Recorrida. Por excesso de cautela, ainda que se considere haver semelhança na assinatura em questão, caberia verificar se a parte Recorrente atendeu ao requisito de prestar informações claras e precisas ao recorrido sobre o documento que estaria assinando e quais os efeitos desse.

O documento em questão possui somente uma folha, na qual a recorrida supostamente autorizou descontos associativos em seu benefício previdenciário para usufruir os benefícios da associação. Contudo, não há nenhuma indicação de quais seriam os benefícios da autora ao aderir àquela associação, nem quais os termos regem o vínculo associativo e nem outra qualquer indicação de que informações dessa espécie tenham sido passadas previa e claramente à requerente
.

Assim, conclui-se que, ainda que a Recorrida tenha ou tivesse assinado aquele documento, evidencia-se que o fez de forma involuntária e sem receber informações adequadas sobre o que estaria assinando.
Portanto, é nula a filiação em questão por vício na manifestação de vontade
.

Ante tal panorama,
o Juízo pregresso analisou os documentos juntados pela parte demandada e concluiu pela nulidade da contratação, entendimento com o qual coaduno. Assim, a restituição dos valores debitados indevidamente é medida que se impõe
.

Quanto à restituição dos valores, está correta a determinação de restituição em dobro, na forma do art. 42 do CDC. O E. STJ firmou entendimento de que a restituição em dobro independe da existência de má-fé por parte do fornecedor, bastando estar presente violação à boa-fé objetiva (Recurso Especial n. 1.413.542/RS).

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)